Tribunal: STF
Processo: Rcl 59814
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Companhia Integrada De Desenvolvimento Agrícola De Santa Catarina – CIDASC, em face de decisão proferida pelo Juízo do Trabalho da Vara do Trabalho de Concórdia nos  autos da Ação Trabalhista 0126300- 81.2007.5.12.0008, por ofensa ao decidido na ADPF 542.  



    Da documentação acostada aos autos verifica-se ter havido ação trabalhista em face da ora reclamante, na qual a parte beneficiária nesta reclamação sagrou-se vencedora, tendo o feito transitado em julgado em 13.12.2022.



    Em fevereiro de 2023 foram iniciados os procedimentos para transferência dos valores depositados em juízo (eDoc 2, p. 119) e demais atos referentes ao cumprimento da sentença (eDoc 2, p. 123) como reintegração do autor da trabalhista e realização dos cálculos por perito designado pelo juízo.



    Aberto prazo para impugnação dos cálculos, a CIDASC manifestou-se na petição que encontra-se no eDoc 2, pp. 272 a 321 e o autor da trabalhista quedou-se silente.



    Eis o teor da decisão sobre a impugnação dos cálculos (eDoc 2, pp. 324 a 327):



    “A liquidação apurou a condenação em R$ 1.046.172,09, montante esse que abrange os juros SELIC de R$ 370.425,39 (id ec11635, fl. 160). Noto que o exequente foi reintegrado ao emprego somente em 20-03-2023 (id 620934e, fl. 142), não obstante o E. Regional ter determinado essa providência em 15-01-2009 (acórdão de id 72353b9, fls. 52-88). A executada apresentou impugnação aos cálculos, nos termos do art. 879, §2º, da CLT, postulando pela incidência de juros SELIC pela Receita Federal, em vez de juros SELIC de forma simples. E juntou conta de liquidação (id 67392c2, fls. 275-332), conforme imagem do resumo que segue:



    (...)



    O exequente queda-se inerte. Aprecio. É sabido que o Sistema PJeCal oferece os dois critérios de cálculo, ou seja, a incidência de juros SELIC “Receita Federal” ou a incidência de juros SELIC “Simples”, cabendo ao usuário exercer a opção que entende correta. A jurisprudência é dividida quanto ao critério de cálculo mais acertado para a liquidação da condenação. Por outro prisma, o exequente manteve-se silente acerca da insurgência, presumindo-se que concorda com o critério postulado pela executada. Defiro o pedido.



    Superada essa questão, outro ponto merece ser esclarecido, com o fim de agilizar o desfecho da controvérsia, que perdura há quase quinze anos, extrapolando o princípio da razoável duração do processo.  Nos autos da ATOrd 0165300-20.2009.5.12.0008, recentemente analisado por este Juízo, o STF reconheceu que a “CIDASC é empresa pública que presta serviço público essencial de inspeção e fiscalização da produção e comercialização de produtos de origem animal e vegetal no Estado de Santa, atuando em regime não concorrencial”. Consignou que o entendimento do Regional em sentido contrário, diverge da decisão proferida pelo Plenário da Corte no Julgamento do ADPF 542/SC, e que nessa decisão se declarou inconstitucional a interpretação judicial que admite a adoção de medidas de constrição judicial consubstanciada em bloqueio, penhora e/ou liberação de valores da CIDASC, sem a observância do regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição da República, conforme ementa transcrita abaixo:



    ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL – REGIME CONSTITUCIONAL DOS PRECATÓRIOS – COMPANHIA INTEGRADA DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA DO ESTADO DE SANTA CATARINA (CIDASC) – ENTIDADE DELEGATÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS, PRESTADOS COM EXCLUSIVIDADE, SEM CONCORRÊNCIA COM ENTIDADES DO SETOR PRIVADO – CONSEQUENTE SUJEIÇÃO AO REGIME DE PAGAMENTO DE DÍVIDAS POR MEIO DA SISTEMÁTICA DOS PRECATÓRIOS – DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O BLOQUEIO, A PENHORA E A LIBERAÇÃO DE VALORES DECORRENTES DE DÍVIDAS TRABALHISTAS DA EMPRESA PÚBLICA EM QUESTÃO – IMPOSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO AO PRECEITO FUNDAMENTAL QUE CONTEMPLA O REGIME DE PRECATÓRIOS – MEDIDA CAUTELAR CONCEDIDA “AD REFERENDUM” DO PLENÁRIO DESTA CORTE – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – CONVERSÃO DO REFERENDO À MEDIDA CAUTELAR EM JULGAMENTO FINAL DE MÉRITO – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES – ADPF CONHECIDA, EM PARTE, E, NESSA EXTENSÃO, JULGADA PROCEDENTE, PREJUDICADO O RECURSO DE AGRAVO. ADPF 542 MC-AgR / SC - SANTA CATARINA (AG.REG. NA MEDIDA CAUTELAR NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (Relator: Ministro Celso de Mello, julgamento: 05-10-2020, publicação: 29-10-2020, trânsito em julgado: 10- 11-2020, Órgão julgador: Tribunal Pleno)   



    A propósito: 



    CIDASC. EMPRESA PÚBLICA. DIREITO PRIVADO. ADPF 542, STF. PRECATÓRIOS. DESERÇÃO. A decisão proferida pela Suprema Corte declarou inconstitucional a interpretação judicial que admitiu que o juízo trabalhista adotasse medidas de constrição judicial de bens e valores sem observar o regime de precatórios previsto no art. 100, da Constituição Federal. O dispositivo da decisão expressamente limitou o conhecimento e a procedência da ADPF à vedação de adoção de medidas de constrição sem respeitar o regime de precatórios. Dessa forma, a Companhia não está isenta de recolher as custas processuais como requisito processual para conhecimento de seu recurso. Não recolhido o preparo recursal, deve ser declarado deserto o recurso ordinário interposto. (TRT da 12ª Região; Processo: 0000197-83.2022.5.12.0014; Data: 20- 02-2023; Órgão Julgador: Gabinete Desembargadora Quézia de Araújo Duarte Nieves Gonzalez - 3ª Câmara; Relatora: QUEZIA DE ARAUJO DUARTE NIEVES GONZALEZ)  



    Assim, reconheço, de ofício, que a executada está submetida à execução pelo regime de precatório.  ANTE O EXPOSTO, nos termos da fundamentação, julgo PROCEDENTE a impugnação aos cálculos apresentada por COMPANHIA INTEGRADA DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA DE SC. Ainda, RECONHEÇO, de ofício, que a executada está submetida à execução pelo regime de precatório.  Com efeito, HOMOLOGO a conta de liquidação elaborada pela executada de id 67392c2 (fls. 275-332). Por outro prisma, constato que os três depósitos recursais atingem o montante de R$ 47.004,12¹, razão pela qual determino a liberação ao exequente, em atendimento ao art. 122 da Consolidação dos Provimentos da Corregedoria do TRT/12². Para tornar possível a liberação, o procurador do obreiro, no prazo de dez dias, deverá juntar o instrumento de contrato de honorários advocatícios ou declarar qual o percentual ou valor contratado com a parte e eventuais despesas legalmente dedutíveis. Neste caso, deverá informar conta válida (conta-poupança ou conta-corrente) de sua titularidade e do seu cliente para o depósito dos valores. As contas indicadas devem permitir depósitos sem limitação de valores. O procurador poderá receber a totalidade dos valores que cabem a si e ao seu cliente, devendo indicar conta de sua titularidade ou da sociedade de que faça parte para o depósito, assim como informar, obrigatoriamente, endereço atualizado e número do telefone do seu cliente, o que possibilitará a notificação do obreiro quando da efetiva liberação de valores (Ofício CR 16/2019). Intimem-se as partes. Não havendo incidentes e apresentados os dados bancários, à Contadoria para liberação dos valores e expedição de precatório.”  



    Dessa decisão a CIDASC opôs embargos de declaração alegando equivoco do juízo que determinou a conversão dos valores recursais recolhidos ao exequente, o que contrariaria o decidido na ADPF 542.  



    Decidiu, então o juízo reclamado (eDoc 2, p. 330):



    “COMPANHIA INTEGRADA DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA DE SC opôs embargos de declaração, aduzindo erro material na decisão proferida, que determinou a liberação do montante oriundo dos depósitos recursais ao obreiro. Não constato o vício apontado. O Juízo determinou a liberação do montante de R$ 47.004,12 com respaldo no art. 122 da Consolidação dos Provimentos da Corregedoria do TRT/12, transcrito na decisão. Ressalto que a demanda está tramitando há mais de 15 anos, em razão de inúmeros recursos interpostos pela executada, que não se conformava com a reversão da dispensa aplicada. Essa desligamento teve como motivo a   “aposentadoria espontânea” e contrariava, inclusive, o entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 449.420/PN, em outubro/2005.  Ademais, esse valor a ser liberado é irrisório quando comparado com o montante reconhecido pela própria devedora de R$ 1.036.921,23 (cálculo de id 67392c2).  A tramitação processual no feito em questão extrapola, e muito, o princípio da razoável duração do processo, e os presentes aclaratórios só vem a reforçar a postura adotada pela executada até então. DIANTE DISSO, nos termos da fundamentação, julgo IMPROCEDENTES os embargos de declaração opostos pela COMPANHIA INTEGRADA DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA DE SC. Intimem-se. Após, observe-se a decisão de id 8640512”  



    Alega que o juízo reclamado negou “a devolução do valor antes recolhido dos depósitos recursais, em desrespeito ao regime de precatório”. (eDoc 1, p. 2)  



    Requer, liminarmente,  sejam suspensos os efeitos da decisão reclamada, com a “devolução do valor da empresa, respeitada a orientação proferida na ADPF, com a expedição do valor total devido pelo sistema de precatórios”e, no mérito, seja cassada a decisão “proferida pelo MM. Juiz do Trabalho da Vara do Trabalho de Concórdia, nos autos da Ação Trabalhista 0126300-81.2007.5.12.0008”.  



    É o relatório. Decido.



    Não obstante as razões trazidas pela inicial, julgo indispensável a coleta atualizada das informações, antes do exame do pedido de liminar, cuja análise postergo e opto por instruir os autos a fim de trazer mais informações para o julgamento da controvérsia.



    Solicitem-se informações no prazo legal (art. 989, I, do CPC) e cite-se a parte beneficiária da decisão reclamada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias apresentar contestação (art. 989, III, do CPC).



    Findos os prazos, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República, para oferta de Parecer.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de maio de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente